Tribunal: TJMT
Processo: 1015554-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015554-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARTHUR AUGUSTO COSTA TAVARES - CPF: 770.720.651-72 (ADVOGADO), GRIGORY BULAD - CPF: 002.539.601-34 (AGRAVANTE), ADELINA MARIA BULAD - CPF: 443.091.551-20 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA ENCANTADO LTDA - CNPJ: 73.942.492/0001-08 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (PROCURADOR), CARTORIO DO 2o OFÍCIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE IMPLICARÁ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DECISÃO NA ORIGEM QUE INDEFERIU OITIVA DE TESTEMUNHA POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 236, §3o DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Se a questão referente à ilegitimidade passiva ainda não foi objeto de análise em primeiro grau, qualquer pronunciamento sobre o tema, em agravo de instrumento, caracteriza supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico.

2. O Tribunal de Justiça não pode analisar matérias que, a despeito de constituírem questões de ordem pública, ainda não foram objeto de análise pelo órgão jurisdicional de primeira instância, ainda atuante na causa

3. “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

4. Nos termos §3o
do artigo 236 do Código de Processo Civil dispõe ser possível a prática de atos processuais por meio de videoconferência.

5. Decisão reformada.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto por
Grigory Bulad e Adelina Maria Bulad,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juara/MT, nos autos da Carta Precatória no 1000848-06.2018.811.0018, que indeferiu o pedido de oitiva de testemunha sem audiência por videoconferência,, alegando não haver previsão legal.

A parte Agravante esclarece que o recurso é cabível pois se encontram “
em situação de prejuízo face o flagrante CERCEAMENTO DE DEFESA, vez que, a permanência te tal decisão estará infringindo norma legal e entendimento pacificado jurisprudencial.
”
(Id. 19529458; pág. 6; destaques no original)

Informam que peticionaram nos autos requerendo a realização da audiência por videoconferência, todavia o magistrado de primeira instância somente postergava a data da audiência sem se manifestar acerca do pedido, até que na véspera da realização da audiência indeferiu o pleito.

Sustentam que, “peticionaram novamente em 20/08/2019 (Id 22800511)
ratificando seu pleito de que a audiência fosse realizada por videoconferência
, sendo que nesta petição juntou inúmeras notícias extraídas do link deste Eg. TJMT que comprovam a utilização em diversas comarcas da videoconferência
e que o pedido tem base legal
(art. 236, §3o, do CPC/15).
”

(Id. 19529458; pág. 11; destaques no original).

Defendem ser necessário a concessão do efeito suspensivo para o fim de suspender o processamento da Carta Precatória na origem até o julgamento deste recurso, eis que estão presentes os requisitos ínsitos no artigo 995 do CPC: a probabilidade do direito decorre da previsão legal da realização do ato por videoconferência, já a probabilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciada pela continuada da tramitação do processo com flagrante cerceamento de defesa.

Pugnam de forma alternativa a antecipação da tutela recursal para o fim de determinar liminarmente a realização da audiência por videoconferência

Ao final requerem a concessão do efeito suspensivo para suspender a tramitação da carta precatória ou alternativamente o efeito ativo determinando a realização da audiência de oitiva das testemunhas por videoconferência.

A liminar foi deferida, para o fim de suspender
a tramitação da Carta Precatória no 1000848-06.2018.811.0018, até o julgamento deste Recurso, (Id. 20586971).

Agropecuária Encantado Ltda., apresentou contrarrazões suscitando preliminar de inadmissibilidade do recurso (Id. 21730991) e no mérito pugnando pelo desprovimento.

Cartório do 2o Ofício da Comarca de Várzea Grande-M, apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, (Id. 40261975).

Instada a se manifestar acerca das preliminares a parte agravante requer sejam rejeitadas, (Id. 43832483).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Agropecuária Encantado Ltda., suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que a matéria não se faz presente nas possibilidades de interposição do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC.

A
preliminar deve ser rejeitada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp. 1696396/MT sob o ritos dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

É justamente o caso da decisão agravada, porquanto sendo a questão afeta ao exercício do contraditório postergar a sua análise somente para o recurso de apelação é temerário, mormente porque poderá eventualmente acarretar nulidade da sentença, o que tornaria necessário refazer a instrução processual.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de inadmissibilidade do recurso.

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”

O Cartório do 2o Ofício da Comarca de Várzea Grande-MT apresentou contrarrazões suscitando preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” (Id. 40261975).

A preliminar não prospera.

Malgrado a ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública, a sua análise de forma direta nesta instância, pressupõe o esgotamento da atividade jurisdicional da primeira instância ou que já tenha ocorrido a análise da questão no Juízo de origem.

Ocorre que nenhuma das situações ocorreu, o que torna impossível a averiguação da questão, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE IMPLICARÁ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.

I) Se a questão referente à ilegitimidade passiva ainda não foi objeto de análise em primeiro grau, qualquer pronunciamento sobre o tema, em agravo de instrumento por este Tribunal, CARACTERIZARÁ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, vedada por nosso ordenamento jurídico. II) É DEFESO ao Tribunal de Justiça o conhecimento de matérias que, a despeito de constituírem questões de ordem pública, ainda não foram objeto de análise pelo órgão jurisdicional de primeira instância, ainda atuante na causa. III) Recurso não conhecido neste ponto. (omissis). (TJ-MS 14040940620178120000 MS 1404094-06.2017.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 30/08/2017, 4a Câmara Cível)

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva “ad causam”.

VOTO

Cinge-se a controvérsia dos autos em determinar se é possível a oitiva de testemunha por videoconferência.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Isto é assim porque, o parágrafo terceiro do artigo 236 do Código de Processo Civil dispõe ser possível a prática de atos processuais por meio de videoconferência. Confira-se:

Art. 236. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial.

[...]

§ 3o
Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real
.

Além disso, o recente o provimento 15, de 10 de maio de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, disciplina a utilização de videoconferência para a realização de audiências e demais atos judiciais. Confira-se:

“Art. 1o Disciplinar e regulamentar a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. ”

Portanto, diverso do afirmado pelo magistrado de primeira instância, há, sim, previsão legal para prática de atos processuais por videoconferência, (art. 236, §3o do CPC), e já há inclusive regulamentação no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que seja realizada a oitiva de testemunha por videoconferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020